Tribunal: STF
Processo: RE 1342344
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO.



    1. A compreensão jurisprudencial tem entendido que o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição. Precedentes do STF (HC 96009, i a T., STF. 28/04/2009), do STJ e do TRF-1.



    2. Agravo interno desprovido” (fl. 5, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariados o caput e os incs. II, XXXVI, XXXV, LIV e LXXVIII do art. 5º e o § 1º do art. 103-A da Constituição da República.



    Argumenta que a Lei n. 11.596/2007, ao alterar o inc. IV do art. 117 do Código Penal, “não especificou que o acórdão condenatório seria apenas aquele que reformasse a decisão de primeira instância, retirando do alcance o acórdão confirmatório” (fl. 26, e-doc. 11).



    Ressalta que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal “entende que, consoante o art. 117, IV, do Código Penal, representam causas interruptivas da prescrição ‘a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’, inexistindo distinção entre o acórdão condenatório que reforma sentença absolutória e o acórdão confirmatório da sentença condenatória” (fl. 26, e-doc. 11).



    Salienta “que, com a alteração legislativa trazida pela Lei 11.596/2007, tanto o acórdão que reforma a sentença absolutória quanto aquele que confirma a condenação interrompem a prescrição” (fl. 30, e-doc. 11).



    Pede “o provimento deste Recurso Extraordinário, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto” (fl. 31, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Tem-se nos autos que, em 6.8.2015, o recorrido foi condenado à pena de um ano de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do delito previsto no caput do art. 334 do Código Penal.



    Contra essa decisão a defesa interpôs apelação.



    5. Em julgamento realizado em 9.7.2019, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento ao recurso (e-doc. 7).



    A defesa opôs embargos de declaração, alegando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, por ter transcorrido prazo superior a quatro anos entre a data da sentença condenatória recorrível e o acórdão confirmatório da sentença (e-doc. 8).



    6. Em 20.9.2019, o Relator convocado, Juiz Federal Saulo Casali Bahia, reconheceu a extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inc. IV art. 117 do Código Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “Considerando que essa pena prescreve em 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP), tem-se que os fatos ocorreram em 9/9/2011 (fl. 02-B), a denúncia foi recebida em 31/10/2012 (fl. 61) e a sentença condenatória publicada em 18/8/2015 (fl. 190), sendo confirmada pelo acórdão condenatório (fl. 237). Com isso, verifica-se que a prescrição ocorreu entre a publicação da sentença e os dias atuais. 



    Mesmo com a nova redação do inciso IV do art. 117 do CP, introduzida pela Lei 11.596/2006, que acrescentou como causa interruptiva da prescrição a publicação do acórdão condenatório, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que ‘acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição’ (AgRg no RE nos EDcl no REspn. 1.301.820/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 24/11/2016).



    Pelo exposto, decreto a extinção da punibilidade de William Silva Nascimento, e reconheço de ofício a ocorrência da prescrição quanto a prática do delito previsto no art. 334, caput, do Código Penal, e determino o arquivamento dos autos no juízo de origem, com as comunicações e anotações de estilo. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Intimem-se” (fl. 22, e-doc. 8)



    O Ministério Público Federal interpôs agravo interno contra essa decisão.



    7. Em 11.2.2020, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão nestes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO.



    1. A compreensão jurisprudencial tem entendido que o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição. Precedentes do STF (HC 96009, i a T., STF. 28/04/2009), do STJ e do TRF-1.



    2. Agravo interno desprovido” (e-doc. 9).



    Essa decisão é o objeto do presente recurso extraordinário, interposto em 15.9.2020.



    8. A decisão recorrida é manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assente em que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.



    9. Na sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal indeferiu a ordem e firmou a tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020) 



    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus n. 176.473, salientei em meu voto que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”. 



    10. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL COMO CUSTOS LEGIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.277.433-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020). 3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória. 4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na Apelação Criminal n. 0007075-18.2012.4.01.4200/RR e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora